Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-90.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS IGUAIS. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a coisa julgada, em razão da identidade entre os pedidos desta ação e aqueles formulados e já apreciados pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, no processo de autos no 0706888-12.2023.8.07.0019.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que, nesses autos, seus pedidos abarcam a declaração de inexistência do débito e os danos morais decorrentes da inscrição em cadastro de inadimplentes, não obstante acordo entabulado entre as partes naquela ação. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais declarando a inexistência do débito e a condenação do requerido pelos danos morais causados pela negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da ocorrência da coisa julgada, em face da ação de no 0706888-12.2023.8.07.0019 que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura-se a coisa julgada quando há repetição de ação que já foi objeto de decisão transitada em julgado, caracterizada pela identidade dos seus elementos: partes, causa de pedir e pedido.
5. Ao analisar os autos do processo n. 0706888-12.2023.8.07.0019, verifica-se que a parte autora formulou pedido de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos morais, em razão de lançamentos indevidos na fatura do cartão de crédito referentes ao mês de maio/2023 que resultou na negativação de seu nome. Da mesma forma, na presente ação, busca-se a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos morais devido à inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente da cobrança do mesmo débito, após a homologação do acordo firmado entre as partes, em que o requerente deu plena quitação da dívida objeto do feito (ID 65473063).
6. Desse modo, constatada a identidade entre os pedidos formulados nas duas ações, há que ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada, conforme preceitua o artigo 502 do CPC. Como bem pontou a sentença “qualquer questão relativa ao descumprimento do acordo firmado entre as partes dever ser requerida nos autos do processo no 0706888-12.2023.8.07.0019”. Logo, irretocável a sentença vergastada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.